Tribunal: TCU
Processo: 023.090/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10711/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.090/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Gomes Gonçalves (CPF XXX.509.657-XX); Idelma Soares Caetano Adorno (CPF XXX.580.241-XX); Irisneide Fernandes Batista (CPF XXX.852.111-XX); Janeth Maria do Nascimento Wanderley (CPF XXX.237.711-XX); Márcia Cristina Siqueira da Silva (CPF XXX.971.121-XX); Maria Aparecida Cardoso dos Santos (CPF XXX.359.761-XX); Osvaldete Maria Rocha Ribeiro (CPF XXX.066.711-XX); Rita Maria Neta (CPF XXX.366.331-XX); Sebastião Jader Leite de Souza (CPF XXX.046.761-XX) e Vera Lúcia Monteiro de Paula (CPF XXX.471.647-XX) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.